Tribunal: TJSP
Processo: 1025501-97.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
POSSE – Imóvel – Ação de manutenção de posse de imóvel – Ausência de demonstração de esbulho pelos réus – Autor que funda sua posse em comunicado de ratificação de acordo verbal firmado por terceiro sem poderes para representar o possuidor – Réus, por sua vez, que juntaram instrumento particular de cessão de posse firmado pelo possuidor anterior – Posse destes melhor demonstrada - Sentença

Ementa:
POSSE – Imóvel – Ação de manutenção de posse de imóvel – Ausência de demonstração de esbulho pelos réus – Autor que funda sua posse em comunicado de ratificação de acordo verbal firmado por terceiro sem poderes para representar o possuidor – Réus, por sua vez, que juntaram instrumento particular de cessão de posse firmado pelo possuidor anterior – Posse destes melhor demonstrada - Sentença mantida– Apelação improvida.